Tribunal: TJBA
Processo: 8012226-32.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012226-32.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS CONCESSIONARIOS E DISTRIBUIDORES DE VEICULOS NO ESTADO DA BAHIA - SINCODIV

Advogado(s)
:
DANIELLE PEDROSA DE CARVALHO

APELADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a denegação de mandado de segurança coletivo preventivo, em razão da ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, bem como da inexistência de comprovação de ato coator.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à necessidade de prova pré-constituída em mandado de segurança coletivo preventivo com pretensão declaratória de compensação tributária; e (ii) à aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria tributária discutida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A exigência de prova pré-constituída decorre da própria natureza do mandado de segurança, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo imprescindível a demonstração do direito líquido e certo e do ato coator ou de seu justo receio, o que não foi comprovado no caso.

5. Os precedentes invocados (Súmula 213/STJ e Tema 118/STJ) afastam apenas a necessidade de quantificação do indébito, não dispensando a comprovação da condição de credor tributário nem da ocorrência do ato coator.

Não há omissão quanto à aplicação de precedentes do STF, tendo o acórdão realizado distinguishing ao afastar a analogia entre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e a controvérsia relativa ao ISS.

6. A pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando à rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. No mandado de segurança, inclusive coletivo e preventivo, é indispensável a comprovação pré-constituída do direito líquido e certo e da existência de ato coator ou de seu justo receio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 213; STJ, REsp 1.365.095/SP (Tema 118)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8012226-32.2023.8.05.0113
,

em que figura como embargante o

SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS NO ESTADO DA BAHIA - SINCODIV
e como embargado o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível desta Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2026.

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA